Tribunal: TJDFT
Processo: 0710800-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710800-54.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARISTELA OLIVEIRA DE ARAUJO, MARISTELIA FERREIRA DOS SANTOS, MARIZETE DOS SANTOS AMBROSIO, MARIZETE FERREIRA DA SILVA, MARIZETE NOGUEIRA DOS SANTOS ANDRADE, MARLANGE BARBOSA CAMPOS, MARLEIDE ALVES RABELO, MARLENE DA COSTA SOUSA, MARLENE DA SILVA GUERREIRO, MARLENE DO NASCIMENTO FARIAS, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, opostos por MARISTELA OLIVEIRA DE ARAUJO e outros, contra a decisão (ID 64654794) de indeferimento da gratuidade de justiça aos embargantes na apelação cível, interposta contra sentença proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, no qual contende com o DISTRITO FEDERAL. Em suas razões recursais, a parte embargante alega existir omissão e contradição no acórdão, requerendo o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes. Aponta omissão na decisão quanto às razões do pedido de gratuidade de justiça. Defende estarem presentes os pressupostos para o deferimento do benefício, em razão da insuficiência de recursos das recorrentes. Ressalta a necessidade de se adotar o critério para concessão de gratuidade de justiça conforme previsto na Resolução no 271/2023 da DPDF e na nota técnica CIJDF no 11/2023 (ID 65163644). Contrarrazões apresentadas (ID 66045626). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando a decisão “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). No caso, a decisão embargada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça porquanto não comprovado os elementos mínimos necessários para a concessão do benefício, o que resultou na intimação das apelantes, para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento. A parte embargante se insurge alegando existir omissão e contradição na decisão, aduzindo preencher os requisitos necessários para a concessão da gratuidade da justiça. Nada obstante, ao indeferir o requerimento, a decisão embargada registrou que os documentos apresentados pela parte indicaram a ausência dos elementos necessários para a concessão da benesse, sendo suficientes para indeferir a gratuidade. Na ocasião, ressaltou o julgado, a título de exemplo, que a substituída Marleide Alves Rabelo tem uma renda bruta mensal de cerca de R$ 7.000,00 (ID 63962317 -Pág. 1). Já a apelante Marizete dos Santos Ambrósio tem uma renda bruta de R$ 9.116,87 (ID 63962311 - Pág. 1). Nota-se, ainda, terem as outras apelantes rendas as quais giram em torno de R$ 5.000,00 a R$ 6.000,00 mensais. Com efeito, a nota técnica no n. 11/2023 sugere a “adoção a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, com o critério subjetivo, construído com base na análise dos normativos (inclusive projetos de lei) e nos estudos examinados na presente nota técnica, bem como na jurisprudência, consistente na análise dos seguintes elementos: (i) patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça; (ii) condições pessoais diferenciadas, como, por exemplo, doença, nível de endividamento, idade, condição de vítima de violência doméstica etc.; (iii) sinais ostensivos de riqueza.” Desse modo, a referida nota também destacou não se poder “desconsiderar o fato de que a adoção de critérios puramente objetivos também não será suficiente para coibir situações em que o jurisdicionado se veja impedido de ter acesso à justiça.” (disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/imagens-e-arquivos 2023/nota-tecnica-11-gratuidade-de-justica.pdf). Nesse sentido, tem-se que o julgador, da análise do caso concreto, deve aferir se a parte faz jus à benesse ora pleiteada, valendo-se não apenas de critérios objetivos, mas também subjetivos. Na hipótese, foram colacionados aos autos apenas contracheques das partes, não se demonstrando a presença de quaisquer gastos excessivos ou outra situação capaz de impedir o pagamento de custas e demais encargos processuais pelas autoras. Desse modo tem sido a jurisprudência desta Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CARACTERIZADA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. RESOLUÇÃO No 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. 1. Diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal - CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. 2. A análise do direito à gratuidade deve ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. 3. Consoante sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal - CIJDF n. 11/2023, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas - a exemplo de doença, nível de endividamento e idade - e sinais ostensivos de riqueza. 4. No caso em análise, verifica-se que a renda da parte agravante é inferior ao parâmetro objetivo tomado por este tribunal, inexistindo indícios de riqueza, de modo que faz jus à gratuidade da justiça. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07308534220248070000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 22/10/2024.) – g.n. Assim, a parte embargante pretende, na realidade, o reexame da questão já devidamente apreciada, objetivo o qual os presentes embargos de declaração não se prestam a atender. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os embargos de declaração. Intime-se a parte apelante para recolher o preparo do recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de novembro de 2024. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador